Tribunal: TJMT
Processo: 0002116-03.2018.8.11.0022
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002116-03.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANO ROSA DA SILVA - CPF: 905.645.611-34 (APELADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. - CNPJ: 06.077.568/0001-97 (APELANTE), ALINE FELIX FERREIRA - CPF: 011.179.661-00 (ADVOGADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA COMBINADA COM LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURA ADIMPLIDA TESPESTIVAMENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexistindo dúvidas quanto ao corte indevido do fornecimento de água, resta evidente a prática de ato ilícito, motivo pelo qual a responsabilidade em indenizar pelo dano moral é medida que se impõe.

2. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SANEAMENTO BÁSICO DE PEDRA PRETA S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que, nos autos da Ação Ordinária combinada com Liminar e Indenização por Danos Morais n.º
0002116-03.2018.8.11.0022,
movida em seu desfavor por
ADRIANO ROSA DA SILVA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora, calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (29 de agosto de 2018), nos termos da Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 398 do Código Civil, e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data da sentença, consoante a Súmula n.º 362 do mesmo Tribunal Superior, até o efetivo pagamento; bem como o pagamento de custas, despesas processuais e honorários, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; e condenou o autor em 10% (dez por cento) de honorários sobre o valor sucumbente de R$ 28.800,000 (vinte e oito mil e oitocentos reais), ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença apenas no que tange à indenização por danos morais arbitrada, requerendo sejam considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, aduz que “
não pode o recorrido pleitear a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por dano moral sem demonstrar e comprovar o abalo psíquico que fundamenta seu pedido
”.

Assim, pugna a apelante que, caso não seja desconsiderado o dano moral, que o valor arbitrado possa ser minorado, pois a monta estabelecida “
não atende aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao não enriquecimento ilícito
”.

A apelada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, mantendo, como consequência, inalterada a sentença recorrida.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Ordinária combinada com Liminar e Indenização por Danos Morais n.º 0002116-03.2018.8.11.0022, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora, calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (29 de agosto de 2018), nos termos da Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 398 do Código Civil, e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data da sentença, consoante a Súmula n.º 362 do mesmo Tribunal Superior, até o efetivo pagamento; bem como o pagamento de custas, despesas processuais e honorários, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; e condenou o autor em 10% (dez por cento) de honorários sobre o valor sucumbente de R$ 28.800,000 (vinte e oito mil e oitocentos reais), ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra o autor que, em que pese estar adimplente com o pagamento de suas contas, em 29 de agosto de 2018, teve o fornecimento de água em casa interrompido pela ré.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Ademais, junto à exordial, anexa o apelante conjunto probatório hábil a comprovar suas alegações, permitindo-se concluir que o ato arbitrário praticado pela apelante foi ilegal. Posto isso, certo é que a conduta da apelante Saneamento Básico de Pedra Preta merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Contudo, tem-se que o valor a título de indenização por danos morais decorrente de corte de fornecimento deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, abaixo transcrito (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - DÉBITO EXORBITANTE -
CORTE NO FORNECIMENTO
- REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE VALORES -
DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade.
Inexistindo dúvidas quanto ao corte indevido do fornecimento de água, resta evidente a prática de ato ilícito, motivo pelo qual a responsabilidade em indenizar pelo dano moral é medida que se impõe
.
Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
. (TJMT - N.U 1016721-45.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021)

A corroborar o exposto acima, importa menciona que na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se mais compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No que tange aos honorários advocatícios, estes devem ser mantidos conforme estipulado em sentença pois, apesar de assistir razão quanto à minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, ao autor ainda é devido o dano pleiteado.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto a fim de minorar o valor arbitrado a título de danos morais, para a monta de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022